Tribunal: TJSP
Processo: 2053218-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053218-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado SINEZIO FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053218-11.2020.8.26.0000 -Voto no 75927
2
Ag. 2053218-11.2020.8.26.0000 São José do Rio Preto 4a VC VOTO 75927
Agte: Banco Bradesco S/A.
Agdo: Sinézio de Ferreira dos Santos.
COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
AUTOR
QUE
PRETENDE
DISCUTIR
O
VALOR
OBTIDO
COM
EXCUSSÃO
DA
GARANTIA. COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE
DIREITO
PRIVADO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RESOLUÇÃO
No
623/2013,
ART.
5o,
INC.
III.3.
NÃO
CONHECIMENTO, DETERMINADA A REMESSA A UM DOS
ÓRGÃOS COMPETENTES.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 45/47
que julgou procedente demanda de exigir contas, para condenar o réu a
prestar as contas requeridas, na forma discriminada no dispositivo da
decisão, e ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Assevera não ser possível a propositura de demanda de exigir contas
com relação a contrato de mútuo. Aduz ser fato notório a prestação de
contas pelas instituições financeiras de maneira extrajudicial a seus
clientes. Argumenta não ser possível a revisão do contrato no bojo da
presente demanda. Afirma que, em caso de leilão extrajudicial de bem
alienado fiduciariamente, o valor da venda apenas deve ser informado
ao devedor se houver valor a restituir-lhe. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de pedir
e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, não há
discussão quanto ao financiamento bancário firmado entre as partes. O
objeto da presente demanda de prestação de contas é a discussão
quanto ao valor obtido com a venda de bem objeto de alienação
fiduciária (cf. fls. 1/6).
Ocorre que essa matéria não se enquadra em nenhuma
das hipóteses contempladas na discriminação de competência recursal
estabelecida para as 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras da egrégia Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. As ações e execuções oriundas
de contrato de alienação fiduciária em garantia passaram a ser da
competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no art. 2o, III, “c” da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053218-11.2020.8.26.0000 -Voto no 75927
3
194/2004 combinado com o disposto no Anexo I, III, do Provimento
63/04 Atualmente a matéria está consolidada na Resolução 623/2013, a
qual dispõe expressamente que compete à Subseção de Direito Privado
III o julgamento dessa matéria (art. 5o, III.3).
Nesse sentido já se decidiu nesta Corte, em casos
análogos (Ap. 1089023-67.2019.8.26.0100 de São Paulo, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Guiaquinto, j. 27.3.2020; Ap.
1002141-35.2018.8.26.0360, de Mococa, 17a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Souza
Lopes,
j.
04.03.2020;
Ap.
1025193-70.2018.8.26.0001 de São Paulo, 15a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Achile
Alesina,
j.
10.03.2020;
Ag.
2196447-63.2019.8.26.0000 de São José do Rio Preto, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j. 27.02.2020 e Ag. 2244796-
97.2019.8.26.0000 de São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Mario de Oliveira, j. 25.11.2019). É o caso dos autos.
Esse entendimento também foi externado pelo Órgão
Especial do Tribunal do Estado de São Paulo em caso similar: Conflito
de Competência no 0253454-62.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Bedran,
DJE 10.5.2011.
Ressalte-se ainda que casos análogos vêm sendo
julgados reiteradamente na Subseção de Direito Privado III (cf. Ap.
1098609-65.2018.8.26.0100 de São Paulo, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Vianna Cotrim, j. 28.3.2020; Ap. 1008920-84.2017 de
Campinas, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j.
27.03.2020; Ag. 2271586-21.2019.8.26.0000 de São Paulo, 25a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Hugo
Crepaldi,
j.
27.3.2020;
Ap.
1018837-19.2019.8.26.0000 de São Paulo, 28a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Cesar
Lacerda,
j.
27.3.2020
e
Ag.
2247727-73.2019.8.26.0000 de São Paulo, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Fábio Tabosa, j. 30.3.2020).
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos jurisdicionais
competentes 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator